Tribunal: TJDFT
Processo: 0740925-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0740925-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BOCAYUVA &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: ROSANGELA FERREIRA CILISTRINO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por BOCAYUVA &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de cobrança de honorários advocatícios contratuais movida pela agravante contra ROSANGELA FERREIRA CILISTRINO, pela qual indeferiu o pedido de arresto cautelar, mediante penhora no rosto dos autos de processo trabalhista, por reputar ser inviável a alteração da forma de pagamento estipulada em acordo trabalhista, onde estipulado que o crédito fosse pago diretamente ao advogado da agravada. Busca a sociedade de advogados recorrente o arresto cautelar de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), mediante penhora no rosto dos autos do processo no 0000575-67.2020.5.10.0013, em trâmite na 13a Vara do Trabalho de Brasília, onde foi homologado acordo para que a agravada receba 8 (oito) parcelas mensais de R$ 800,00 (oitocentos reais), com vencimento entre 23 de outubro de 2024 e 23 abril de 2025. Sustenta haver probabilidade do direito vindicado na petição inicial, pois comprovada a obrigação de pagamento de honorários contratuais pelo ajuizamento da referida ação trabalhista, na qual houve a destituição dos advogados associados à agravante, sem justa causa. Alega que “...atuou de forma diligente sem receber quaisquer valores desde antes de agosto do ano de 2023, porém em razão da remarcação da audiência INICIAL por 06 (seis) vezes sucessivas, tendo em vista os Reclamados se esconderem para não serem notificados e inclusive se negaram a receber uma das intimações, ROSANGELA se estressou e revogou a procuração dos advogados SEM JUSTO MOTIVO, após eles terem se empenhado ao máximo, para garantir os direitos pleiteados pelo escritório Bocayuva em nome da requerida, ROSANGELA e manter a requerida sempre informada de todas as audiências, sejam as marcações como os cancelamentos.” Afirma que o contrato de prestação de serviços advocatícios previa o pagamento de 30% (trinta por cento) de honorários pelo êxito no processo trabalhista, com previsão de que a remuneração permaneceria devida mesmo em caso de destituição injustificada dos causídicos do processo. Defende o direito de proceder à penhora no rosto dos autos do processo trabalhista, mesmo diante da disposição contida na sentença homologatória de acordo, para que os valores seriam pagos pelos reclamados diretamente ao advogado da reclamante, ora agravada, aduzindo que obteve provimento equivalente ao postulado nos autos perante o Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo no. 0728144-65.2023.8.07.0001. Destaca haver risco de perecimento de direito, argumentando que a decisão agravada “...não observou o perigo de dano ao resultado útil do processo, tendo em vista, que na ausência do arresto, a Agravada poderá levantar a quantia total do seu crédito, e dar destinação ao dinheiro que obste o recebimento do valor pelo Agravado”. Tece extensa argumentação quanto à subsistência e exigibilidade dos honorários advocatícios contratuais reivindicados nos autos de origem e requer o deferimento de antecipação de tutela recursal, “...para assegurar o arresto de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) nos autos no 0000575-67.2020.5.10.0013, em trâmite na 13a Vara do Trabalho de Brasília”, o que pretende ver confirmado na análise de mérito. Preparo regular no ID 64472573. É o relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. De início destaco que em se tratado de pedido antecipatório de arresto, em ação de conhecimento, a medida deve atender aos pressupostos do art. 300, caput, do CPC, não cabendo, nessa fase processual qualquer apreensão de cognição exauriente acerca da subsistência da alegada responsabilidade solidária por grupo econômico ou em razão de contrato de correspondente financeiro, insurgências estas que devem ser dirimidas no julgamento de mérito, depois de estabelecido o devido contraditório. Para a concessão da medida cautelar de arresto, em sede de liminar, portanto, é necessário tão somente constatar os pressupostos do art. 300, do CPC, quais sejam, o fumus boni iuris, considerado este como a prova da dívida e a relevância na responsabilidade imputada à parte demandada, e o periculum in mora, consistente na demonstração de prática atos capazes de frustrar o cumprimento da obrigação que assiste ao postulante. No caso dos autos entendo presentes esses pressupostos, ao menos em parte. Mostra-se provável o reconhecimento do crédito reivindicado na ação de cobrança movida pela agravante, pois esta comprovada a existência do contrato de prestação de serviços advocatícios que previa o pagamento pela agravada de 30% (trinta por cento) de honorários pelo êxito no Processo Trabalhista no 0000575-67.2020.5.10.0013, em trâmite na 13a Vara do Trabalho de Brasília, com previsão de que permaneceriam devidos mesmo em caso de destituição injustificada dos causídicos do processo (ID 210361144). Também está comprovado que os advogados associados à agravante ajuizaram a ação trabalhista e que atuaram no processo até a audiência de conciliação, quando foram destituídos pela agravada, sem que exista motivo legítimo aparente (ID 210363703 e seguintes). Nesse contexto, entendo presente a probabilidade do direito vindicado, considerando que o advogado tem direito de receber os honorários pactuados, ainda que de forma proporcional ao trabalho realizado no processo, conforme entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVOGAÇÃO DO MANDATO. VALOR PROPORCIONAL AO TRABALHO DESENVOLVIDO. REDUÇÃO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. POSSIBILIDADE. EXORBITÂNCIA VERIFICADA. REDUÇÃO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 3. Conforme entendimento desta Corte, "na hipótese de revogação prematura do mandato, o patrono destituído faz jus ao arbitramento de honorários de forma proporcional aos serviços efetivamente prestados até aquela data, estando a quantificação da verba devida sujeita a análise dos critérios subjetivos, mormente no que diz respeito a aferição da proporcionalidade da verba fixada com os serviços prestados". (REsp 1.866.108/PE, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 3/5/2022, DJe de 17/5/2022). (...) 5. No caso, o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias não se mostra exorbitante e desproporcional diante das peculiaridades do caso concreto, a justificar sua reavaliação em recurso especial. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.710.180/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/9/2024, DJe de 23/9/2024.) Também verifico a presença do periculum in mora próprio à medida cautelar de arresto, pois caso não seja deferido o pedido, poderá haver definitiva frustração do direito da agravante, pela possibilidade de pagamento do crédito trabalhista diretamente à agravada, inviabilizando retenção do percentual reivindicado no processo. Quanto ao fundamento adotado pela decisão agravada, no sentido de que seria impossível a decretação do arresto cautelar por penhora no rosto dos autos diante da realização de acordo no processo trabalhista, com previsão de pagamento extrajudicial ao advogado da agravada, entendo que assiste razão em parte ao Juízo da causa. De fato, é inviável que o Juízo cível de origem altere as condições de pagamento de previstas no acordo homologado por sentença da Justiça do Trabalho, ou que imponha ao juízo do trabalho a execução do percentual vindicado pela agravante. Caso a recorrente pretendesse a reserva de honorários advocatícios de modo compulsório por ordem do Juízo do Trabalho, deveria ter postulado oportunamente a reserva de honorários advocatícios naquele processo, na forma do art. 22, § 4o, do Estatuto da OAB. Tento optado por ajuizar ação autônoma, não pode pugnar pela revisão de sentença homologatória de acordo trabalhista no juízo cível, no que se refere à forma pela qual foi estabelecido o pagamento direto ao advogado da agravada, o que torna impertinente o pedido de penhora no rosto dos autos do processo trabalhista, pois a medida constritiva pressupõe que exista valores depositados no processo. Mas tal apreensão não inviabiliza a concretização do pretendido arresto, mediante penhora de crédito, prevista no art. 855, I, do CPC, que dispõe: Art. 855. Quando recair em crédito do executado, enquanto não ocorrer a hipótese prevista no art. 856 , considerar-se-á feita a penhora pela intimação: I - ao terceiro devedor para que não pague ao executado, seu credor; Assim, ainda que o acordo trabalhista preveja pagamento direto à agravada, sem depósito judicial, estando presente os pressupostos do arresto cautelar, nada obsta que a parte reclamada na ação trabalhista, devedora da parte recorrida, seja intimada para proceder à retenção e o depósito judicial do crédito potencialmente devido à agravante, nos termos do art. 855, I, do CPC. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, defiro em parte a antecipação da tutela recursal para determinar, com fulcro no art. 855, I, do CPC, a intimação dos reclamados FELLIPE FERREIRA PENA e EMILLI TAYANE DE SOUZA BASTO, qualificados no ID 210363703, para que retenham e depositem em juízo 30% (trinta por cento) das parcelas devidas à agravada ROSANGELA FERREIRA CILISTRINO, em razão do acordo firmado nos autos da Ação Trabalhista no 0000575-67.2020.5.10.0013, em trâmite na 13a Vara do Trabalho de Brasília. Fica os referidos devedores da agravada advertidos que estarão exonerados da obrigação imposta na presente decisão apenas com a realização do depósito judicial ordenado, nos termos do art. 856, § 2o, do CPC Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, por carta com aviso de recebimento, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de setembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator